Tribunal: TJBA
Processo: 8000250-45.2017.8.05.0240
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000250-45.2017.8.05.0240 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE DEUS Advogado(s): MOZART SANTOS LIMA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE SAPEACU Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. LEI MUNICIPAL 436/2008 (ARTIGOS 26, 28 E 40). REDUÇÃO UNILATERAL DE 40 PARA 20 HORAS SEMANAIS COM A CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000250-45.2017.8.05.0240, em que figuram como apelante MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE DEUS e apelado MUNICÍPIO DE SAPEAÇU. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.